Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602537-95.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
12/06/2024
Número: 0602537-95.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 12/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEIÇÕES 2022- JOÃO JOSÉ ARCE MORALES-
PARTIDO UNIÃO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOAO JOSE ARCE MORALES DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
JAMILA DE SOUZA GOMES (ADVOGADO)
JOAO JOSE ARCE MORALES (REQUERENTE)
JAMILA DE SOUZA GOMES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43883640
11/06/2024
18:59
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.436

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602537-95.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOAO JOSE ARCE MORALES DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: JAMILA DE SOUZA GOMES - OAB/PR45717
REQUERENTE: JOAO JOSE ARCE MORALES
ADVOGADO: JAMILA DE SOUZA GOMES - OAB/PR45717
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97
E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO REALIZADA PELO
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO AO QUAL O
CANDIDATO É FILIADO. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
GASTOS COM RECURSOS PÚBLICOS. DESPESAS COM
PESSOAL NÃO SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS.
OMISSÃO DE DESPESAS. RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO
D O S
V A L O R E S
C O R R E S P O N D E N T E S
À S
IRREGULARIDADES APONTADAS. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais
especificamente que o relatório em questão corresponde a
doação realizada pelo Diretório Estadual do partido ao qual o
candidato é filiado e que o atraso foi de poucos dias, nota-se
que a transparência das contas não foi afetada e a
irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de
natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

3. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que
comprovado o pagamento a destinatário identificado, a
regularidade da despesa está condicionada ao detalhamento
do serviço prestado e sua confirmação pelo(a) prestador(a) de
serviços. Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, ‘c’ e 60, § 2º da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.

4. O pagamento de valores superiores aos estabelecidos em
contrato constitui irregularidade e enseja a determinação de
devolução dos valores pagos em excesso, para os quais não
há comprovação.

Num. 43883640 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/06/2024 18:59:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061118595394800000042839033
Número do documento: 24061118595394800000042839033
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:48:39

5. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de
natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência.
Precedentes desta Corte.

6. A nota fiscal é documento idôneo da realização de gastos,
nos termos do artigo 60 da Resolução do TSE nº 23.607/2019,
sendo insuficiente a alegação de desconhecimento para afastar
a existência da despesa subjacente ao documento, exigindo-se
o regular cancelamento do documento fiscal (art. 59 da
Resolução mencionada). Precedente TRE/PR.

7. O recolhimento espontâneo dos valores correspondentes às
irregularidades indicadas ao Tesouro Nacional, por meio de
GRU acostadas aos autos logo após a apresentação do
parecer técnico, indica a boa-fé do candidato e afasta a
necessidade de determinação do recolhimento de valores.

8. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 10/06/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por JOÃO JOSÉ ARCE
MORALES, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo UNIÃO BRASIL, relativo às Eleições Gerais de
2022.

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43358923).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a necessidade de apresentação
de prestação de contas retificadora em virtude de diversas irregularidades (id. 43707288).

O prestador de contas foi intimado e apresentou manifestação (id. 43712738) em
conjunto com nova documentação (id. 43712739 e seguintes).

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela desaprovação das
contas (id. 43842799).

Após, pelo prestador de contas, foi protocolada manifestação (id. 43847866) e juntada de
documentação diretamente no PJE (id. 43847867 e ss.).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer manifestando-se
pela aprovação com ressalvas das contas (id. 43848398).

É o relatório.

Num. 43883640 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/06/2024 18:59:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061118595394800000042839033
Número do documento: 24061118595394800000042839033
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:48:39

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial exigida
pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e, após a apreciação das
informações trazidas, o setor técnico deste Tribunal Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das
contas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu o montante de R$ 163.500,00, com a
seguinte composição:

Ainda, anoto que o candidato recebeu 5.101 votos, classificando-se como 9º suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a tramitação
financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e
destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as seguintes
irregularidades:

1) atraso na entrega dos relatórios financeiros (item 1.2);

2) inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Partidário (item 6.1.1);

3) omissão de despesas (itens 8.1.1 e 8.1.2);

Além das irregularidades acima, o setor técnico apontou, no item 11, indícios de ausência
de capacidade operacional de fornecedor para prestar o serviço ou fornecer o material contratado.

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades separadamente,
sendo que ao final todas serão analisadas em conjunto para o julgamento das contas.

1) Atraso na entrega dos relatórios financeiros

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no artigo 47
da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à
Num. 43883640 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/06/2024 18:59:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061118595394800000042839033
Número do documento: 24061118595394800000042839033
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:48:39

Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir
da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo
crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por
cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que
poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações
estimáveis em dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata
o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores
envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação. [...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos
devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE, dentro do limite de
72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso, devendo sua ausência ser examinada de
acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
podendo levar à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como
objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da
campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa
ser realizada de modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, "a ausência de
informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser
examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da
prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação."

Sendo assim, depreende-se que o atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão
da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final
das contas.

Contudo, esta Corte vem decidindo que não viola a transparência das contas eleitorais o
atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido ao qual o candidato está
filiado. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA
EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE
GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA ABERTURA DA
CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
Num. 43883640 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/06/2024 18:59:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061118595394800000042839033
Número do documento: 24061118595394800000042839033
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:48:39

desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido da candidata, nota-se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui-se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Relatora Desa. Claudia
Cristina Cristofani, Publicado em Sessão em 16/12/2022)

Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão de ser da
exigência de transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus financiadores, decorre da
necessidade de permitir o devido controle pelos legitimados e pelo eleitorado, a fim de garantir que a
escolha eleitoral seja feita com acesso a todas as informações necessárias e pertinentes. Todavia,
segundo se assentou no referido julgamento, não seria surpresa para o eleitor a informação de que o
próprio partido no qual filiado o candidato financiasse parte de sua campanha, motivo pelo qual o atraso no
envio de relatórios financeiros dessas doações, ainda que por longo prazo e em percentual elevado, não
ensejaria, por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de ressalvas.

No caso em análise, o setor técnico apontou atraso no envio de um único relatório
financeiro, conforme abaixo:

Acerca da irregularidade, o prestador de contas justificou no id. 43847866 nos seguintes
termos: "o atraso ocorrido não se deu com intuito inviabilizar a publicidade das contas, impedir o
conhecimento público e muito menos inviabilizar a fiscalização. Conforme restou demonstrado, o ocorrido
se deu única e exclusivamente porque somente em 23/09/2022 tomou-se conhecimento formal da
transferência realizada pelo Órgão de Direção Nacional do Partido Político. Outrossim, o atraso não
prejudicou a fiscalização e controles por parte dos Órgãos competentes, motivo pelo qual não conduzem
necessariamente o feito a desaprovação".

A irregularidade corresponde a 30,58% da movimentação total de campanha, porém a
doação foi realizada e informada antes das eleições, com atraso de apenas 4 dias, e refere-se a repasse
realizado pela Direção Estadual do Partido que, conforme entendimento supramencionado, não
compromete a transferência das contas.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, a irregularidade
verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

2) Inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Partidário

Constou do parecer conclusivo (id. 43842799) inconsistências remanescentes nas
despesas pagas com recursos do Fundo Partidário, em relação às quais não foram atendidos os requisitos
previstos nos arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Num. 43883640 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/06/2024 18:59:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061118595394800000042839033
Número do documento: 24061118595394800000042839033
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:48:39

Num. 43883640 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/06/2024 18:59:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061118595394800000042839033
Número do documento: 24061118595394800000042839033
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:48:39

Em sede de manifestação (id. 43847866), o candidato prestador informou que: "Ocorre
que, com relação a esse apontamento, houve apresentação de justificativa no sentido de que os recibos
apresentados não abrangem o valor total recebido pelos cabos eleitorais".

Quanto aos gastos com despesa de pessoal, destaco aqui as disposições da legislação
eleitoral sobre seu enquadramento e comprovação:

Lei das Eleições

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta
Lei:

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às
candidaturas ou aos comitês eleitorais;

Resolução do TSE nº 23.607/2019

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução
(Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

[...]

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral
das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas,
da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
[grifou-se]

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados
com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
Num. 43883640 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/06/2024 18:59:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061118595394800000042839033
Número do documento: 24061118595394800000042839033
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:48:39

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou
das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de
serviços. [grifou-se]

Considerando que as remunerações pagas às pessoas que prestam serviços às
candidaturas ou aos comitês eleitorais são gastos eleitorais, essas despesas devem ser detalhadas com a
identificação integral de seus prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado, nos termos do art. 35 da
Resolução do TSE nº 23.607/2019, possibilitando assim a fiscalização quanto à realização das atividades
de militância.

Para além disso, como a prestação do serviço não envolve a emissão de nota fiscal, a
demonstração da despesa ocorre mediante recibo e/ou contrato que contenha a data de emissão, a
descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador ou do prestador
de serviços (art. 60, § 2º, da Resolução supramencionada).

No presente caso, houve pagamentos feitos em valores superiores ao estipulado em
contrato e nos recibos de pagamento, aos seguintes prestadores: Julie Thais Santos Souza - diferença de
R$ 250,00; Walquiria Dahmer Everling - diferença de R$ 200,00; Ivonete dos Santos - diferença de R$
400,00; Jaqueline Leia Lopes - diferença de R$ 250,00 e; João Bastista da Silva - diferença de R$ 200,00,
totalizando R$ 1.350,00.

Os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC) necessitam de
comprovação inequívoca, não bastando a mera alegação do candidato de que os prestadores de serviço
acima referidos trabalharam em outros turnos além do contratado. A comprovação dessa alegação deveria
ter sido realizada por meio da apresentação de aditivos contratuais, formalidade não observada pelo
candidato.

De rigor, portanto, a restituição do dinheiro público utilizado sem a correta comprovação
de sua destinação. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
IRREGULARIDADES NOS GASTOS COM PESSOAL PAGOS COM RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se irregular o gasto com pessoal
não comprovado mediante apresentação dos seguintes documentos: contrato de
prestação de serviços, pagamento por meio de cheque ou transferência bancária e recibo
de pagamento devidamente assinado pelo cabo eleitoral. 2. A existência de despesas
pagas com recursos do Fundo Partidário sem a devida comprovação enseja a devolução
dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da Res.-TSE nº
23.607/2019. 3. Recurso conhecido e desprovido.

Num. 43883640 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/06/2024 18:59:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061118595394800000042839033
Número do documento: 24061118595394800000042839033
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:48:39

(TRE-PR - REl: 06001677120206160176 CURITIBA - PR 060016771, Relator: Des.
Roberto Ribas Tavarnaro, Data de Julgamento: 27/07/2022, Data de Publicação:
02/08/2022)

Não obstante, o prestador efetuou voluntariamente o recolhimento do valor de R$
1.350,00 ao Tesouro Nacional, após a juntada do parecer técnico conclusivo, conforme comprovante
juntado no id. 43847867.

O recolhimento espontâneo, embora não tenha o condão de sanar a irregularidade,
permite a simples aposição de ressalva.

3) Omissão de despesas

Constou do parecer técnico (id. 43842799) apontamento de duas omissões relativas às
despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da
Justiça Eleitoral, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, em contrariedade ao disposto no art.
53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

A primeira divergência constatada é com relação aos pagamentos efetuados ao
fornecedor Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. As notas fiscais nºs 50015837 e 50953947 somam
R$ 12.330,56, todavia foram pagos o montante de R$ 12.233,01, resultando na diferença de R$ 97,55.

Em sede de manifestação (id. 43756902), o prestador esclareceu que: "os responsáveis
pela prestação de contas não sabem explicar o porquê o Facebook faturou a mais o valor de R$ 97,55,
posto que tais valores não trataram de serviços prestados à campanha eleitoral, motivo pelo qual não
fazem parte das contas de campanha."

No entanto, após a juntada do parecer técnico conclusivo, o prestador realizou
voluntariamente o pagamento de GRU ao Tesouro Nacional, no valor de R$ 97,55, consoante se verifica
do comprovante juntado no id. 43847869.

A outra irregularidade apontada diz respeito à nota fiscal nº 61477, do fornecedor
Comercio de Embalagens Foz Eireli, no valor de R$ 91,20.

O prestador alegou na manifestação de id. 43847866 que: "Verificou-se que a Nota
Fiscal no valor de R$ 91,20 não foi declarada pela campanha em razão de não ter tomado e desconhecer
a referida contratação".

Da mesma forma que com a primeira irregularidade, o prestador realizou o pagamento da
GRU no valor de R$ 91,20 ao Tesouro Nacional, com a juntada do comprovante no id. 43847868.

Deste modo, considerando os baixos valores envolvidos e o pagamento espontâneo por
parte do candidato, a irregularidade enseja apenas a aposição de ressalva.

4) Indício de irregularidade a ser verificado, em atendimento ao art. 91, inc. VIII da
Res. TSE 23.607/2019

Por fim, o setor técnico apontou que mediante integração do módulo de análise do SPCE
com a base de dados RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) do Ministério do Trabalho, foi
identificada a realização de despesas junto a fornecedor com indícios de ausência de capacidade
Num. 43883640 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/06/2024 18:59:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061118595394800000042839033
Número do documento: 24061118595394800000042839033
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:48:39

operacional para prestar o serviço ou fornecer o material contratado, conforme abaixo:

Em manifestação (id. 43712738), o candidato informou: "a ausência de empregados não
significa inexistência de profissionais, uma vez que seus sócios trabalham na empresa. Se há funcionários
não registrados, o que não se sabe dizer; tal questão deve ser verificada pelos órgãos de fiscalização
trabalhistas".

Em análise do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da referida empresa, verifica-se
que de fato a situação cadastral consta como "ativa" e a descrição das atividades coincide com os serviços
descritos nas notas fiscais:

Consoante delineado no parecer técnico, tal apontamento não constitui, por si só,
irregularidade a ser analisada em sede de prestação de contas, mas mero indício de possível de empresa
inexistente/inapta, o que demanda investigação pelos órgãos competentes.

Em se tratando de indício que demanda apuração, incumbe à Procuradoria Regional
Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias à melhor apuração do caso.

Assim, tem-se que a ausência de comprovação de efetiva irregularidade e de outros
elementos de mínima prova que indique a falta de capacidade operacional do fornecedor da campanha
Num. 43883640 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/06/2024 18:59:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061118595394800000042839033
Número do documento: 24061118595394800000042839033
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:48:39

impede a alteração no julgamento da presente prestação de contas, eis que não se pode reconhecer
eventual irregularidade baseada em indícios, ilações e suposições.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, considerando que a irregularidade descrita no item "1" (30,58% do total
da movimentação de campanha) constitui vício formal, bem como que aquelas analisadas nos itens "2" e
"3", envolvem valores baixos (0,82% e 0,29% da movimentação financeira, respectivamente), os quais
foram recolhidos ao Tesouro Nacional pelo candidato, de forma espontânea, tem-se como aplicáveis os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas prestadas,
relativas às eleições de 2022, apresentadas por JOÃO JOSÉ ARCE MORALES, candidato ao cargo de
Deputado Federal pelo UNIÃO BRASIL.

Deixo de determinar o recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores relativos às
despesas pagas com recursos públicos e não comprovadas e às despesas omitidas na prestação de
contas, em razão do recolhimento espontâneo realizado pelo candidato, após o apontamento das
irregularidades pelo parecer técnico.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602537-95.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 JOAO JOSE ARCE MORALES DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO:
JAMILA DE SOUZA GOMES - PR45717 - REQUERENTE: JOAO JOSE ARCE MORALES -
Advogado do REQUERENTE: JAMILA DE SOUZA GOMES - PR45717.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Num. 43883640 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/06/2024 18:59:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061118595394800000042839033
Número do documento: 24061118595394800000042839033
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:48:39

Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 10.06.2024

Num. 43883640 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/06/2024 18:59:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061118595394800000042839033
Número do documento: 24061118595394800000042839033
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/06/2024 12:48:39